Tribunal: TJMT
Processo: 1012975-20.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012975-20.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cruzados Novos / Bloqueio]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), AFONSO ANHALT - CPF: 132.809.709-97 (AGRAVANTE), ANTONIA GRANZA TENCK - CPF: 895.137.111-53 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – LIBERAÇÃO DE VALORES – PROCURAÇÃO ESPECÍFICA ATUALIZADA – CABIMENTO – PODER GERAL DE CAUTELA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É legítimo ao juiz da causa, no exercício de seu poder discricionário e de cautela, com o objetivo de resguardar os interesses dos integrantes da relação jurídica, determinar a apresentação atualizada do instrumento de mandato, notadamente no caso que envolve a liberação de valores.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo
interposto por

Antonia Granza Tenck e Afonso Anhalt.

Ação:

Cumprimento de Sentença n. 0004384-80.2012.8.11.0041, que move

em face de
Banco Bradesco Financiamentos S.A
.

Decisão agravada
: determinou a expedição de alvará para levantamento desde que munido de procuração específica e atualizada para tal finalidade, vez que os autos foram ajuizados ainda nos idos de 2012.

Agravo
(Id 214280691): Sustenta, em síntese, que a exigência de juntada de novas procurações aos autos configura afronta a boa-fé do escritório que patrocina a causa, notadamente porque o processo transcorreu normalmente, sem qualquer indagação do executado/agravado acerca da legalidade dos documentos.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão e determinar o seguimento do processo, com a expedição de alvará de levantamento sem a necessidade de atualização das procurações.

Sem contraminuta
(Id. 220563153)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo
interposto por

Antonia Granza Tenck e Afonso Anhalt.

Ação:

Cumprimento de Sentença n. 0004384-80.2012.8.11.0041, que move

em face de
Banco Bradesco Financiamentos S.A
.

Decisão agravada
: determinou a expedição de alvará para levantamento desde que munido de procuração específica e atualizada para tal finalidade, vez que os autos foram ajuizados ainda nos idos de 2012.

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença, decorrente de decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 2281/2008 (0010666-47.2006.8.11.0041, cód. 242135), que condenou o Banco Bradesco ao pagamento das diferenças dos índices de correção das cadernetas de poupança relativas aos meses de junho de 1987 e janeiro de 1989 - Planos Bresser e Verão.

Realizado cálculo pelo contador judicial, foi apurado o montante de R$80.238,86. O executado manifestou concordância com o valor apurado, enquanto os exequentes questionaram a necessidade de atualização da dívida até a data do efetivo pagamento, mas requereram a liberação do valor incontroverso.

Do exame das manifestações, o juízo de origem determinou a imediata liberação da quantia de R$80.238,86 aos exequentes, mas condicionou a expedição do alvará à apresentação de procuração específica e atualizada do representante processual dos exequentes, notadamente porque os autos foram ajuizados no ano de 2012.

Esta constitui a decisão agravada.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a decisão agravada para afastar a determinação de juntada de procuração atualizada para recebimento dos valores.

Da análise, observa-se que a motivação do juízo de origem com relação a apresentação de procuração atualizada baseou-se no seu poder geral de cautela, em razão do decurso de tempo desde que a ação foi ajuizada.

Esse poder está previsto no artigo 139, IV do Código de Processo Civil, que permite ao juiz adotar, de ofício ou a requerimento, medidas necessárias para assegurar a eficácia de eventual decisão judicial e garantir a proteção dos direitos das partes e a integridade do processo.

Ao que consta, além do transcurso de 12 anos, há que se considerar que a presente ação envolve a pretensão de 11 exequentes, com a recente comunicação do falecimento do exequente JOAQUIM AMIKY, fatos que reforçam a pretensão do juízo de garantir a regularidade da representação processual, a proteção dos direitos dos litigantes, bem como a correta destinação dos valores a serem pagos.

Sobre a essencialidade deste controle de regularidade da representação processual disciplina Nelson Nery Júnior:
"o juiz tem o dever de verificar se o advogado está devidamente habilitado para representar a parte, especialmente em situações que envolvem o levantamento de valores ou a realização de atos que possam implicar em prejuízo às partes
" (NERY JÚNIOR, Nelson. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019).

Nessa linha, dispõe o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JULGAMENTO ULTRA PETITA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados ou que tiveram sua interpretação divergente à jurisprudência desta Corte impede o conhecimento do recurso, por deficiência na sua fundamentação, conforme preceitua a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. 2
. Com efeito, o STJ possui o entendimento de que "Seja pelo ângulo do poder geral de cautela, seja pelo ângulo do poder discricionário de direção formal e material do processo, é perfeitamente cabível ao magistrado, diante das peculiaridades de cada caso concreto, solicitar a apresentação de instrumento de mandato atualizado com a finalidade precípua de proteger os interesses das partes e zelar pela regularidade dos pressupostos processuais, o que não implica contrariedade ao art. 38 do CPC ou ao art. 682 do Código Civil"
(REsp 902.010/DF, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 18/11/2008, DJe 15/12/2008). 3. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.765.369/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 19/8/2021.)” –

Ainda, esta E. Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – JUNTADA DE
PROCURAÇÃO
DESATUALIZADA – IRRELEVÂNCIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RIGOR EXCESSIVO – AUSÊNCIA DE PROVA DA REVOGAÇÃO - VALIDADE PRESUMIDA – VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL INEXISTENTE – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.
A falta de juntada de instrumento de mandato
atualizado
, por si só, não conduz à irregularidade da representação processual, capaz de ensejar a extinção do processo, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

É cabível ao juízo determinar a apresentação de instrumento de mandato
atualizado
com a finalidade de proteger os interesses das partes e zelar pela regularidade dos pressupostos processuais. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
A fase postulatória – assim como todo o processo – é regida pelo princípio da cooperação, previsto no art. 6º do Código de Processo Civil-CPC, de forma que o juízo deve adotar postura colaborativa e exigir a correção de vícios que realmente impeçam ou dificultem a solução da lide, bem como, deve se atentar ao princípio do máximo aproveitamento dos atos processuais, em respeito à economia e à eficiência processuais
.
A extinção do processo vai de encontro com os princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito.
(N.U 1017706-72.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE INEXIGIBILIDADE C/C RESTITUIÇÃO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – EXTINÇAO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL – FALTA DE JUNTADA DE
PROCURAÇÃO

ATUALIZADA
– AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL VÁLIDO E REGULAR – CAPACIDADE POSTULATÓRIA – IMPRESCINDIBILIDADE – DEMANDAS REPETITIVAS – INDÍCIOS DE ADVOCACIA PREDATÓRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese dos autos, considerando as peculiaridades fáticas do caso concreto, apura-se a presença de razoabilidade e pertinência na exigência de juntada de
procuração

atualizada
, de modo a configurar medida prevista no poder geral de cautela atribuído ao juiz.

A capacidade postulatória constitui pressuposto processual subjetivo de validade do processo, cuja inobservância incorre em vício sanável, todavia, se não reparado impede o reconhecimento da presença dos pressupostos de constituição, desenvolvimento válido e regular do processo.
A regra do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil determina que o juiz não resolverá o mérito, quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
(N.U 1047745-52.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 12/10/2023)

Ademais, não se vislumbra na situação prejuízo ao procurador da parte, dado que inexiste qualquer complexidade para que seja atualizado o instrumento de mandato.

Assim, se a determinação do juiz da causa foi pautada no exercício de seu poder discricionário e de cautela, com a finalidade de resguardar os interesses da relação jurídica e assegurar a regularidade da destinação dos valores devidos, não se verifica na espécie qualquer situação de abusividade e nem motivos para reforma da decisão.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024